Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020104-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO SOTERO BACELAR - CPF: 010.608.094-60 (ADVOGADO), UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 07.241.136/0001-32 (AGRAVANTE), N. C. T. - CPF: 117.122.093-61 (AGRAVADO), ANA CAROLINE DE CARVALHO SOUSA TORRES - CPF: 051.900.233-46 (AGRAVADO), ANA CAROLINE DE CARVALHO SOUSA TORRES - CPF: 051.900.233-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA CAVALCANTI CABRAL - CPF: 008.142.114-10 (ADVOGADO), DANIELE VICTOR MARCUCCI - CPF: 076.391.384-77 (ADVOGADO), ESTACIO LINS PEDROSA NETO - CPF: 063.048.034-60 (ADVOGADO), SHEILA MARTENDAL - CPF: 033.553.501-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020104-42.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED TESESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
N.C.T, representado por ANA CAROLINE DE CARVALHO SOUSA TORRES.

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar, em clínica não credenciada, para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, sob alegação de prescrição médica e vínculos terapêuticos estabelecidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de obrigar o plano de saúde a custear tratamento em clínica não integrante da rede credenciada, diante de alegações de vínculo terapêutico, versus o direito da operadora de viabilizar o atendimento dentro de sua rede própria, desde que apta e habilitada.

III. Razões de decidir

3. A imposição de custeio fora da rede credenciada constitui medida excepcional, admitida apenas quando inexistente estrutura habilitada na rede do plano, o que não se evidenciou no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente se impõe quando inexistente, na rede do plano, prestador habilitado e apto a cumprir o plano terapêutico prescrito.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020104-42.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED TESESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
N.C.T, representado por ANA CAROLINE DE CARVALHO SOUSA TORRES.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED TERESINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, proposta por
Noah Carvalho Torres
, menor representado por sua genitora,
Ana Caroline de Carvalho Sousa
.

A decisão agravada determinou à operadora de saúde agravante o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao infante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), consistente em psicoterapia ABA, fisioterapia motora e fonoaudiologia, todas com carga horária semanal específica, a serem realizadas
exclusivamente na Clínica LEGO
, onde já se havia estabelecido vínculo terapêutico.

A agravante sustenta que inexiste obrigação legal ou contratual de manutenção de tratamento em clínica específica, sobretudo fora da rede credenciada, e que há outros prestadores aptos à execução das terapias.

Argumenta, ainda, que a imposição da clínica determinada configura indevida interferência contratual e que os valores por ela praticados seriam desproporcionais.

O pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante foi indeferido.

Em face dessa decisão monocrática, a agravante interpôs
agravo interno
, reiterando os fundamentos do recurso originário e pleiteando a reforma da decisão que negara a suspensão da liminar.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 303787376.

Foram apresentadas
contrarrazões
ao agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a existência de risco de agravamento clínico em caso de ruptura do vínculo terapêutico, especialmente considerando o quadro de TEA e os laudos médicos que recomendam a continuidade do tratamento com a atual equipe profissional.

O Ministério Público, atuando como
custos legis
, manifestou-se pelo
provimento parcial
do agravo, entendendo que, embora se justifique a manutenção provisória do tratamento na clínica LEGO,
não se revela legítima a imposição absoluta e por tempo indeterminado à operadora
, devendo ser admitida eventual substituição desde que atendidos critérios objetivos, com garantia de transição segura e preservação da continuidade terapêutica.

É o relatório.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por UNIMED TERESINA – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar de infante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, especificamente junto à Clínica LEGO, com base em prescrição médica e nos vínculos terapêuticos já estabelecidos.

A agravante sustenta que dispõe de profissionais credenciados aptos à realização das terapias indicadas, de modo que a imposição judicial de atendimento em clínica específica, fora da rede contratada, configura indevida restrição contratual e ameaça à sustentabilidade do sistema.

De fato, embora os laudos médicos e relatórios terapêuticos justifiquem o cuidado na condução de eventuais mudanças na equipe que acompanha o menor, não há nos autos elementos que, em juízo de cognição sumária, imponham a obrigatoriedade de custeio do tratamento em clínica não credenciada, de forma absoluta e indefinida.

O que se impõe é compatibilizar o direito à saúde e à continuidade assistencial com o dever contratual da operadora de viabilizar o atendimento dentro da sua rede,
desde que esta, de fato, disponha dos profissionais habilitados e das condições técnicas necessárias à execução do plano terapêutico prescrito.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM OS PROFISSIONAIS E CLÍNICAS FORA DA REDE CREDENCIADA – TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA OFERECIDO PELO PLANO DE SAÚDE – TRANSIÇÃO PARA NOVA EQUIPE MÉDICA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO NA TROCA REPENTINA – PERÍODO DE TRANSIÇÃO A SER OBSERVADO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O tratamento fora da rede credenciada é uma medida excepcional. Assim, tendo a parte agravante apresentado rede credenciada para atender o menor, é indevida a determinação/manutenção do fornecimento das terapias fora da rede credenciada pela operadora do plano de saúde. Considerando as peculiaridades do caso, entendo ser adequada uma avaliação profissional antes da concretização da transição da equipe multidisciplinar, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a aludida alteração.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10110793920248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024).

Assim, impõe-se o
provimento do agravo
para reconhecer a possibilidade de realização do tratamento em clínica credenciada, desde que a operadora comprove a existência de prestador disponível em sua rede.

Dispositivo.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para autorizar que o tratamento multidisciplinar prescrito seja realizado em clínica credenciada, desde que a operadora agravante comprove a sua disponibilização.

Reconheço, ainda,
o prejuízo do agravo interno interposto
, diante da presente deliberação colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025